Tribunal: STF
Processo: Ext 1103
Classe: Ext
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2008-03-13
Data de publicação: 2008-03-13

Ementa:
EMENTA: EXTRADIÇÃO INSTRUTÓRIA. TRÁFICO DE ENTORPECENTES,
   ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES, LAVAGEM DE DINHEIRO E
   HOMICÍDIO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. ASSOCIAÇÃO PARA O
   TRÁFICO DE ENTORPECENTES: CRIME AUSENTE DO ROL TAXATIVO DO
   TRATADO DE EXTRADIÇÃO CELEBRADO ENTRE O BRASIL E OS ESTADOS
   UNIDOS DA AMÉRICA. ENTENDIMENTO, DO PLENO, DE QUE ESSE CRIME FOI
   INSERIDO AUTOMATICAMENTE NO TRATADO ESPECÍFICO. AÇÃO PENAL EM
   CURSO NO BRASIL: CIRCUNSTÂNCIA NÃO IMPEDITIVA DA ENTREGA DO
   EXTRADITANDO AO PAÍS REQUERENTE, CONDICIONADA A JUÍZO DE
   OPORTUNIDADE E CONVENIÊNCIA DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA. ENTREGA
   DO EXTRADITANDO SUJEITA A COMPROMISSO FORMAL DE COMUTAÇÃO DA PENA
   EVENTUALMENTE IMPOSTA NO PAÍS REQUERENTE.
1.      Extradição
   instrutória, formalizada pelos Estados Unidos da América, visando
   a que o extraditando responda naquele País pelos crimes de
   tráfico de entorpecentes, associação para o tráfico de
   entorpecentes, lavagem de dinheiro e homicídio. Presença dos
   requisitos legais: dupla tipicidade, indicação precisa dos fatos
   e locais, documentação referente aos crimes e prazos
   prescricionais e não-ocorrência da prescrição em ambas as
   legislações.
2.      Crime de lavagem de dinheiro. Ausência no rol
   taxativo do Tratado de Extradição celebrado entre o Brasil e os
   Estados Unidos da América. Entendimento, do Pleno (HC n. 92.598,
   j. em 13/7/07), de que esse crime foi inserido automaticamente no
   Tratado específico. Isso por fazer parte da lista de delitos da
   Convenção da Organização das Nações Unidas contra a Corrpução
   (Convenção de Palermo), da qual o Brasil e os Estados Unidos da
   América são signatários.
3.      A circunstância de o extraditando
   responder a ação penal no Brasil não constitui óbice a sua
   entrega ao País requerente, sempre condicionada a juízo de
   oportunidade e conveniência do Presidente da
   República.
        Extradição deferida, com a condição de que o Estado
   requerente assuma o compromisso formal de comutar eventual pena
   de prisão perpétua ou de morte em pena privativa de liberdade não
   superior a 30 (trinta) anos, por força do que estabelece o artigo
   75 do Código Penal, bem assim de descontar o tempo de prisão que,
   no Brasil, foi cumprido em razão da extradição.